Tribunal: TJSP
Processo: 2102181-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
da na fase instrutória – Indícios apresentados pela agravada que, em princípio, denotam sucessiva e relevante transferência patrimonial por parte do executado à embargante, bem como ocultação, por parte da agravante, de seu estado civil em certas transcrições imobiliárias, a corroborar a suspeita de tentativa de "livrar" o patrimônio do casal do adimplemento das dívidas – Ação monitória iniciada em 2011, com cumprimento de sentença em curso desde meados de 2021 - Probabilidade do direito e perigo de dano presentes – Ausência, por outro lado, de prejuízo imediato à embargante com a manutenção da medida, já que ela própria afirmou auferir, pessoal e mensalmente, alta renda mensal e possuir abastado patrimônio – Decisão mantida – Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2102181-45.2023.8.26.0000; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

José Marcos Marrone

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:

Embargos de terceiro – Tramitação do processo em segredo de justiça - Descabimento - Art. 189, "caput", do atual CPC - Não demonstrada a necessidade de se decretar o segredo de justiça – Suficiente a juntada dos documentos citados como sigilosos, impedindo a sua visualização por terceiros.

Embargos de terceiro – Arresto de ativos financeiros encontrados em conta de titularidade do

Ementa:

Embargos de terceiro – Tramitação do processo em segredo de justiça - Descabimento - Art. 189, "caput", do atual CPC - Não demonstrada a necessidade de se decretar o segredo de justiça – Suficiente a juntada dos documentos citados como sigilosos, impedindo a sua visualização por terceiros.

Embargos de terceiro – Arresto de ativos financeiros encontrados em conta de titularidade do cônjuge do executado - Decisão interlocutória que deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada pela agravante, tendo mantido o bloqueio de ativos de sua titularidade, havendo ressalvado, porém, a suspensão do respectivo levantamento pelo credor até ulterior esclarecimento acerca da natureza do valor encontrado – Pedido de reforma – Descabimento – Elucidação da controvérsia que exige mais aprofundada apuração, a ser implementada na fase instrutória – Indícios apresentados pela agravada que, em princípio, denotam sucessiva e relevante transferência patrimonial por parte do executado à embargante, bem como ocultação, por parte da agravante, de seu estado civil em certas transcrições imobiliárias, a corroborar a suspeita de tentativa de "livrar" o patrimônio do casal do adimplemento das dívidas – Ação monitória iniciada em 2011, com cumprimento de sentença em curso desde meados de 2021 - Probabilidade do direito e perigo de dano presentes – Ausência, por outro lado, de prejuízo imediato à embargante com a manutenção da medida, já que ela própria afirmou auferir, pessoal e mensalmente, alta renda mensal e possuir abastado patrimônio – Decisão mantida – Agravo desprovido.